Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-92.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-92.2020.8.14.0025

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MUNIZ DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. ADITAMENTO DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRAO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O BENEFÍCIO PROCESSUAL DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ILIDE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA. EXTRATO BANCÁRIO É PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PELO INTERESSADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR QUE NÃO FORA BENEFICIADO PELO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Apelante tenta valer-se de sua hipossuficiência, reivindicando a inversão do ônus da prova e tentando atribuir o ônus total da prova à parte adversa. Ocorre que o benefício processual da inversão do ônus da prova não o elide da produção probatória mínima para a instrução do feito.

II –
A prova requerida

não é de difícil produção pela parte interessa haja vista que há um período delimitado, que facilita que o consumidor possa apresentar um simples extrato deste intervalo de tempo, sem que precise para tanto despender vultuosos valores com tarifas bancárias.

III -
Uma vez que a parte não cumpriu com o aditamento determinado pelo Juízo, melhor sorte não há para o Requerente, sendo imperiosa a extinção do feito sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800222-92.2020.8.14.0025

APELANTE: RAMUNDO NONATO MUNIZ DA SILVA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAMUNDO NONATO MUNIZ DA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que teria sido vitima de estelionato, na medida em que teriam sido realizados empréstimos consignados em seu nome, tendo se deparado com um desconto mensal total de R$1.172,60 (mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), o que motivou a propositura da presente ação.

Ao receber a inicial o Juízo Singular determinou a emenda a fim de regularizar uma incongruência entre
os dados inseridos no sistema Pje e os dados contidos na exordial
, posto que a petição inicial seria idêntica à contida no processo distribuído sob o número 0800221-10.2020.8.14.0025
.

O Autor emendou, corrigindo o polo passivo, bem como informando que o total de descontos seria de R$2.581,69 (dois mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Foi determinada nova emenda à inicial, desta vez para determinar que fossem juntados os extratos de sua conta bancária a fim de comprovar que não recebeu os valores que afirma não ter contratado.

O Requerente deixou de cumprir com a determinação, o que levou o Juízo de Piso a proferir sentença extinguindo o feito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação alegando que teria sido cerceado em seu direito de defesa, posto que não lhe teria sido garantida a inversão do ônus da prova, mesmo se tratando de clara relação de consumo.

Afirmou que o serviço de fornecimento de extrato bancário seria tarifado e demais oneroso para si, motivo pelo qual não poderia ser exigida sua apresentação.

Ademais, alegou que se estaria fazendo exigência de apresentação de uma prova impossível.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800222-92.2020.8.14.0025

APELANTE: RAMUNDO NONATO MUNIZ DA SILVA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAMUNDO NONATO MUNIZ DA SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
verifico que o Apelante tenta valer-se de sua hipossuficiência, reivindicando a inversão do ônus da prova e tentando atribuir o ônus total da prova à parte adversa.

Ocorre que o benefício processual da inversão do ônus da prova não o elide da produção probatória mínima para a instrução do feito.

Em se tratando da espécie ora trazida à apreciação desta Magistrada, comungo do mesmo entendimento do Magistrado, haja vista que o número destas demandas torna imperativo que se verifique se de fato estamos diante de uma vítima de um empréstimo não realizado ou de uma oportunidade de ter a declaração de nulidade de um contrato de empréstimo do qual a parte se beneficiou.

Assim, a apresentação do extrato bancário pode facilmente comprovar o alegado.

Ressalto que não se pode esperar que o banco acoste referida prova sob pena de estar quebrando o sigilo bancário do cliente.

Da mesma forma não é uma prova de difícil produção pela parte interessa haja vista que há um período delimitado, que facilita que o consumidor possa apresentar um simples extrato deste intervalo de tempo, sem que precise para tanto despender vultuosos valores com tarifas bancárias.

A sentença bem asseverou o seguinte:

Frisa-se que
o autor poderia obter os extratos bancários sem custos, bastando demonstrar ser beneficiário da gratuidade da justiça ou, no caso de negativa do banco, requerer que o juízo determinasse a expedição de forma gratuita. Contudo, no caso em questão, o autor preferiu peticionar apresentando justificativas não plausíveis, fazendo vista grossa ao dever de cooperação
.

Portanto, uma vez que a parte não cumpriu com o aditamento determinado pelo Juízo, melhor sorte não há para o Requerente, sendo imperiosa a extinção do feito sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023